Tribunal: TJDFT
Processo: 0008051-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. cumprimento de Sentença. Incorporação de Reajuste Salarial. Impugnação por Excesso de Execução. Limites do Título Executivo Judicial. Compensação com Reajustes Posteriores. Agravo Interno Desprovido. Embargos de Declaração Desprovidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração ao acórdão que, julgando agravo interno, manteve a decisão monocrática que acolheu a impugnação feita pelo Distrito Federal que constatou excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o julgamento do agravo interno incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração; e
(ii) se houve ofensa aos dispositivos legais indicados pelos embargantes, incluindo artigos do Código Civil, da Lei 6.899/81 e do CPC, no julgamento das impugnações e dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial determinou a reposição da perda salarial decorrente do Plano Collor, com reajuste de 84,32%. A compensação com reajustes salariais posteriores foi acolhida, respeitando os limites do título judicial.
4. Não houve decisão extra petita, surpresa ou violação de dispositivos legais, nem se verifica a existência de vícios no julgado sanáveis pela via dos aclaratórios, quando todos os temas de importância foram apreciados.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.